Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO. INDEFERIMENTO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MORATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença em que foi denegada a ordem em mandado de segurança, pelo qual as Impetrantes pretendiam a suspensão da exigibilidade de créditos tributários de ICMS, vencidos desde a impetração, até o final do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19.
2. Ausente um dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC, na hipótese, a probabilidade do direito, deve ser indeferida a medida de urgência postulada em sede de Apelação.
3. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado.
4. A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários corresponde à moratória, prevista no art. 151, I, do CTN, que somente pode ser concedida, nos termos dos arts. 152 e 153 do CTN, seja em caráter geral ou individual, mediante lei.
5. A decisão de conceder ou não moratória insere-se nas competências políticas do Estado, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em tal função, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
6. Apelação Cível desprovida.